Tribunal: TJSP
Processo: 1500971-42.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade –
Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 –

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade –
Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático em que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Inadequada – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Inadmissível – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviável - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.